Tribunal: TJSP
Processo: 2246138-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação indenizatória – Alegação de não contratação – Pedido de tutela de urgência para retirada de seu nome de cadastros de restrição ao crédito – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência formulada pela parte, a fim de retirar seu nome de cadastros de proteção ao crédito, diante da alegação de que não contratou com a parte contrária, quando há probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.